Tribunal: TJDFT
Processo: 0705458-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO SIMPLES. ANIMUS NOCENDI. PATRIMÔNIO PRIVADO. REVISÃO ADMITIDA E JULGADA PROCEDENTE.
1. A revisão criminal se presta à correção de erro judiciário ocorrido em decisão acobertada pelo manto da coisa julgada, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (art. 621, inciso I, do CPP).
2. O dano a bens particulares, como a tornozeleira eletrônica que é de propriedade de empresa privada, não configura a forma qualificada do delito tipificado no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.
3. Para que se caracterize o dolo de dano, o agente não pode agir com outra finalidade que não a de tão somente destruir, inutilizar ou deteriorar a coisa alheia, sendo necessário, assim, o animus nocendi. 3.1. Não há crime de dano quando o agente danifica tornozeleira eletrônica para furtar-se da fiscalização estatal.
4. Revisão criminal admitida e julgada procedente.